Tribunal: TJSP
Processo: 2262416-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ SUSTENTAÇÃO AO PRESENTE RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DE QUE FORMA A C. TURMA JULGADORA INCIDIU EM HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.